Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. TEMA No 1.051/STJ. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu o pedido da parte ré, em embargos do devedor, na fase de “execução”, e reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar o presente cumprimento de sentença, bem como para praticar eventuais atos expropriatórios, por entender que a parte exequente deve perseguir o seu crédito no juízo da recuperação judicial.
2. O recorrente alega, em síntese, que é credor da parte executada na quantia de R$ 5.139,56 (cinco mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) em virtude da certidão de Crédito emitida nos autos de n° 0703611-41.2016.8.07.0016, que tramitou no 4o Juizado Especial Cível de Brasília e que o TJDFT possui entendimento no sentido de que a ação de execução de crédito judicial ou cumprimento de sentença, que não foram incluídos na recuperação judicial, deverá seguir o rito normal. Contrarrazões apresentadas (I.D. 43174268).
3. O art. 49 da Lei no 11.101/05 estabelece que: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Por sua vez, o STJ no julgamento do Resp 1.843.332/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), determinou o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
4. No caso em apreço, a sentença que gerou o crédito do recorrente foi proferida em 31/05/2016, com trânsito em julgado em 18/06/2016 e a empresa recorrida se encontra em recuperação judicial, cujo pedido foi formulado ao juízo competente em 20/06/2016. Considerando, portanto, que o fato gerador ocorreu em momento anterior à recuperação judicial, o mesmo deve ser submetido a ela, uma vez que os créditos constituídos até 20/06/2016, denominados concursais, passaram a ser executados mediante habilitação no juízo da recuperação judicial.
5. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar os precedentes: (Acórdão 1647580, 07019157120228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632017, 07015501720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.